Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725261-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: I.V.E.T. REPRESENTANTE: E.V.B. AGRAVADO: F.B.E.F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por I.V.E.T. contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência, em que a agravante pretendia obter sua matrícula no Curso Supletivo visando à conclusão do ensino médio. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão lançada no ID 13276461, advindo a interposição do agravo interno de ID 13276527. Em manifestação de ID 13999437, a d. Procuradoria de Justiça noticia a desistência do feito na primeira instância. DECIDO Em análise ao processo de origem (processo no 0734210-03.2019.8.07.0001), constata-se que houve homologação do pedido de desistência formulada pela autora/agravante, bem como a consequente extinção do feito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Notadamente, a desistência do feito acarreta a perda do objeto tanto do agravo interno quanto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR CONSEQUÊNCIA, DO AGRAVO INTERNO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator